Tribunal: TJDFT
Processo: 0000280-62.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES FUNDAMENTADO EM DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. AFERIÇÃO. MELHOR POSSE. INDENIZAÇÃO. CONSTRUÇÕES ERIGIDAS. MÁ-FÉ. ACESSÕES REALIZADAS EM DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PERDA DAS ACESSÕES.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, verificando que a prova dos autos já o convenceu, determina o julgamento antecipado da lide, por ser o juiz o destinatário das provas, o que, em verdade, não se trata de mera faculdade judicial, constituindo, propriamente, um dever do magistrado.
2. Em disputa possessória fundamentada em direitos sobre imóvel, a resolução do litígio deve favorecer aquele que comprovou ostentar melhor posse sobre o bem. Precedente.
3. Aferindo-se que, em relação aos cinco lotes litigiosos, apenas um efetivamente foi ocupado de boa-fé, e com atos de domínio (iniciou construção de moradia para nele residir), bem assim, por outro lado, que o autor, turbada a posse, envidou esforços de que dispunha para sua defesa, há que se resguardar a proteção possessória ao ocupante de boa-fé, bem assim, ao autor, o reingresso na posse dos demais terrenos.
4. Se as construções foram erigidas em descumprimento à ordem liminar que obstou a alteração do estado de fato dos terrenos até eventual resolução do litígio, há que se concluir que tais acessões foram realizadas de má-fé, circunstância que atrai a incidência do art. 1.255, do CC, ou seja, a inexistência de direito dos réus de vê-las ressarcidas.
5. Apelações parcialmente providas.